Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REEMBOLSO. LIMITES. TUTELA PROVISÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITE. FIXAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento odontológico, em julgamento conjunto com agravo interno interposto em face da decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a presença dos requisitos para custeio de procedimento fora da rede credenciada do plano de saúde, (ii) o prazo para cumprimento da tutela provisória e (iii) o limite máximo do valor da multa cominatória (astreintes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para infirmar a conclusão atingida na decisão impugnada, de modo que o agravo interno não merece ser provido.
4. Não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
5. A determinação para que a agravante “realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica” não extrapola os limites do pedido, mas sim tem caráter tão somente explicativo da extensão da tutela concedida, uma vez que a realização de procedimento cirúrgico naturalmente inclui uma série de tratamentos, medicamentos e outros insumos, que se encontram inseridos nos limites da tutela concedida. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
6. O art. 12, VI da Lei no 9.656/1998 estabelece que o plano de saúde é obrigado a reembolsar os tratamentos realizados fora da rede credenciada apenas nos casos de urgência ou emergência e desde que seja impossível a utilização dos serviços oferecidos pela operadora.
6.1. No caso em tela, não é possível a utilização da rede credenciada da operadora de plano de saúde, uma vez que o paciente está internado em leito de terapia intensiva e não tem condições de realizar o procedimento fora do ambiente hospitalar, além de ser urgente a realização do procedimento odontológico em caráter emergencial, dentro do ambiente hospitalar, para evitar risco de morte e de lesões irreparáveis, de modo que resta configurada a hipótese de obrigatoriedade de cobertura fora da rede credenciada, dentro dos limites de reembolso previstos no contrato.
7. O valor da multa cominatória (astreintes) fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, inclusive do respectivo limite máximo, deve ser razoável e proporcional para assegurar o devido cumprimento da decisão proferida, sendo certo que a cominação de valor irrisório não atinge a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial.
8. É necessária a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, o qual, no caso em tela, em razão da situação emergencial, não deve exceder a 24 (vinte e quatro) horas.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Na extensão conhecida, agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e § 4o. Lei no 9.656/1998, arts. 10, caput e 12, VI. Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, arts. 1o, § 2o, 6o e 8o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, Acórdão 1676874 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível.